Tribunal: TJBA
Processo: 0500941-58.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500941-58.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANA PEREIRA DA SILVA CARDIM

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. TÉCNICA JUDICIÁRIA (ESCREVENTE DE CARTÓRIO). EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE SUBESCRIVÃ EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. DESIGNAÇÃO FORMAL E EFETIVO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PREVISÃO NO ART. 204 DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. VEDAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu o direito de servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ocupante do cargo de Técnica Judiciária (Escrevente de Cartório), ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício das funções de Subescrivã em regime de substituição, para as quais foi formalmente designada e que exerceu cumulativamente com as atribuições do cargo efetivo desde 07/03/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidora pública designada para exercer, em regime de substituição, funções inerentes a cargo diverso e de maior responsabilidade faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de efetivo exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 41, XXXI, da Constituição do Estado da Bahia admite a substituição funcional em caráter excepcional, desde que temporária e justificada, hipótese que não pode resultar em prejuízo remuneratório ao servidor designado.

O art. 204 da Lei Estadual nº 10.845/2007 assegura expressamente ao servidor substituto o direito à percepção da diferença entre o vencimento do cargo que ocupa e o vencimento do cargo substituído quando houver acumulação de funções.

O ordenamento jurídico estadual veda a prestação de serviço gratuito à Administração Pública, conforme disposto no art. 7º da Lei Estadual nº 6.677/1994, o que impõe o pagamento da contraprestação correspondente ao trabalho efetivamente prestado.

O princípio da legalidade administrativa impede que atos normativos infralegais restrinjam direito remuneratório previsto em lei formal.

Eventual irregularidade administrativa na designação não afasta o direito à contraprestação pecuniária pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 378, reconhece que o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes do exercício de funções diversas daquelas inerentes ao cargo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Servidor público designado para exercer funções de cargo diverso em regime de substituição faz jus à percepção da diferença remuneratória entre o cargo efetivo e o cargo substituído.

A vedação à prestação de serviço gratuito e o princípio da legalidade administrativa impedem que a Administração Pública se beneficie do exercício de funções superiores sem a correspondente remuneração.

Eventual irregularidade na designação do servidor não afasta o direito às diferenças remuneratórias pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXXI; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 204; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 7º; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; TJ-BA, Apelação nº 8002192-14.2022.8.05.0022, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 26.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000778-70.2022.8.05.0251, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 28.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8140417-43.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0500941-58.2017.8.05.0105
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
FABIANA PEREIRA DA SILVA CARDIM

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria